Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715475-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: ILVAN SILVA BARBOSA, ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Ilvan Silva Barbosa e Abel Gomes Cunha em favor do paciente MATEUS ALVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante na data de 28/04/2021, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 (roubo qualificado e uso de drogas). Aduzem que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva sem a sua presença e após as 24 (vinte e quatro) horas, conforme determina a legislação sobre a matéria, o que torna ilícita a prisão do paciente. Sustentam ainda a ilegalidade do flagrante, pois havia se passado mais de 24 (vinte e quatro) horas do suposto flagrante do roubo, tendo o paciente se apresentado espontaneamente na delegacia de Águas Lindas/GO, sendo preso ilegalmente. Esclarecem que o paciente se encontra recolhido ilegalmente ao cárcere há mais de 15 (quinze) dias, sem haver o encerramento do inquérito policial, que tem o prazo de 10 (dez) dias para fazê-lo, quando o indiciado estiver preso, nos termos do art. 10 do CPP. Alegam ainda não haver sido oferecida denúncia contra o paciente. Destacam, por fim, a falta de fundamentação da decisão que negou o relaxamento de prisão do paciente, sob o argumento genérico da garantia da ordem pública e pela gravidade abstrata do delito. Dessa forma, requerem seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e concedida a liberdade provisória, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, requerem seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente é vista no ID n.o 25666848 e se baseou na garantia da ordem pública ao confirmar a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. De início, não há que se falar na ilegalidade da prisão em flagrante do acusado e sua conversão em preventiva, tanto em razão da falta da situação flagrancial (por ter sido realizada após 24 horas do flagrante), quanto do prazo extemporâneo da audiência de custódia. Isso porque, conforme bem analisado pelo d. Juízo do NAC, a situação flagrancial (com diligências ininterruptas) havia sido devidamente informada à autoridade policial da cidade goiana de Águas Lindas, onde o acusado foi preso, conforme trecho da citada decisão: “O caso se enquadra nas hipóteses legais do art. 302 do CPP, porquanto, consoante informado pelo condutor do flagrante no corpo do APF, teria havido diligências ininterruptas, tendo havido compartilhamento de informações entre a PMGO e a PMDF. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão.” Os policiais militares da PMDF (prefixo ÁGUIA CPR4) informaram aos militares da PMGO (Equipe COD BRAVO LESTE) sobre a fuga dos indivíduos que teriam cometido um roubo em Ceilândia/DF e se evadido na direção da cidade goiana de Águas Lindas, onde foram presos em flagrante, conforme documentos juntados no ID n.o 25666857, págs. 53/54 (oitiva dos policiais goianos que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados). No que diz respeito ao suposto excesso de prazo e a ausência do acautelado na audiência de custódia, muito embora não tenha acarretado prejuízo ao custodiado, apesar de ter ultrapassado o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, eventual ilegalidade foi superada pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019). (...) (AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021) (Destaquei) Ultrapassada essa questão, passa-se à análise das demais alegações dos impetrantes. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, em uma análise perfunctória, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva do paciente, que, repito, foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime. Em relação ao periculum libertatis, como se vê, o d. Magistrado a quo entendeu pela necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que “o contexto do modus operandi, mormente a utilização de arma de fogo e a agressividade, demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” Desse modo, não se observa, ao menos num juízo perfunctório, que o d. Magistrado a quo tenha apresentado fundamentação inidônea para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que justificou a medida ante o envolvimento do paciente em suposta atividade ilícita relacionada ao crime de roubo, ou seja, a custódia cautelar foi motivada na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem pública, o que converge com os elementos de prova trazidos aos autos. Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias de cada caso, que pode, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E quanto aos prazos do encerramento do Inquérito Policial e do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, estes foram devidamente observados, sendo que a denúncia já foi oferecida pelo Parquet no dia 17/05/2021 e recebida por meio de decisão do dia 18/05/2021, que, a meu ver, encontra-se dentro dos prazos legais e regulamentares. Ademais, embora não haja prejuízo à defesa, a dilação no prazo por poucos dias se justifica pelo fato de os réus (inclusive o paciente) terem sido recambiados da prisão de Águas Lindas para Brasília, o que requer um trâmite administrativo um pouco mais rigoroso, em razão das normas sanitárias da pandemia da Covid-19. Portanto, tem-se que, por ora, não há que se falar no alargamento da marcha processual ou da instrução criminal, não havendo desídia do Juízo na condução do processo e muito menos inobservância de prazos pelo Ministério Público que justifique o relaxamento da prisão cautelar do paciente. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “(...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (Grifo nosso) Assim, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo ou por qualquer outra nulidade. Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento da Procuradoria de Justiça, para melhor análise do caso. Diante do exposto, não verificada evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021 17:59:49. ROBSON BARBOSA Desembargador